Tribunal: TJDFT
Processo: 0717550-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717550-58.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: NIVALDO MATIAS FOLHA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por NIVALDO MATIAS FOLHA, contra decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional, porque ausentes os requisitos subjetivos (fls. 544/545. Nas razões (fls. 581/586), o agravante alega que a existência de falta grave não pode impedir a concessão do benefício do livramento condicional, se cometida fora do prazo de 12 (doze) meses previsto no artigo 83, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, alterado pela Lei no 13.964/2019. Menciona o enunciado no 441 da Sumula do eg. Superior Tribunal de Justiça, o artigo 42 do Regimento Interno do Sistema Penitenciário do Distrito Federal e o artigo 151 do Código Penitenciário do Distrito Federal, os quais entende que devem ser observados para disciplina acerca da classificação do conceito de bom comportamento carcerário. Sustenta que a decisão fere o princípio da individualização da pena no campo da execução, bem como a função ressocializadora da sanção penal, ao desestimular os reclusos a evitarem a conduta proibida. Argumenta que para a concessão do indulto, benefício de maior envergadura, exige-se tão somente a ausência de falta no ano do decreto. Requer, diante do exposto, a concessão de livramento condicional. Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso (fls. 592/597). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 604). A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo não provimento do agravo (fls. 611/615). É o relatório. Decido. O mesmo pedido de concessão de livramento condicional em favor do ora agravante foi analisado no recurso de agravo em execução no 0717873-63.2024.8.07.0000. Os argumentos ora apresentados são exatamente os mesmos, de modo que está configurada a reiteração de pedidos, o que determina o não conhecimento do presente recurso. O col. Supremo Tribunal Federal já decidiu que “É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado (...)” (HC 164718 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019). No mesmo sentido, colhem-se os seguintes precedentes do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte: 1. É incabível a concessão da ordem ao agravado, uma vez que, além da indevida reiteração de pedido já denegado por esta Corte, o Tribunal a quo decidiu a questão conforme a tese fixada pela Terceira Seção no Tema Repetitivo n. 1.161, in verbis: "a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal". (AgRg no HC n. 832.991/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 4/12/2023.) 1. O agravante interpôs recurso de agravo em execução contra a decisão que indeferiu pedido formulado pela Defesa para antecipação da progressão ao regime aberto, por entender que ele não preencheu o requisito subjetivo, pois possui falta grave pendente de apuração. No entanto, idêntico pleito foi formulado e apreciado perante esta egrégia Turma em "habeas corpus", anteriormente impetrado contra a mesma decisão e aos mesmos fundamentos, de modo que ficou configurada a reiteração de pedidos. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1317327, 07502027020208070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no DJE: 24/2/2021.) Diante do exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo em execução penal. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 31 de maio de 2024 10:05:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora